Tribunal: TJDFT
Processo: 0708797-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE PSICOLOGIA PRESCRITA POR MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RN ANS 469/21. TRATAMENTO DEFINIDO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser afastada quando se verifica que o Recorrente apresentou as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.

2. Configurada a falta de interesse recursal, uma vez que parte da impugnação ofertada pela parte Autora já foi acolhida em sede de embargos de declaração.

3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, figurando o Plano de Saúde como fornecedor e a Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

4. A previsão contida no Anexo II da RN no 465/21 da ANS não estabelece limite máximo para o número de sessões de psicologia a serem cobertas pelo plano de saúde, fixando, tão somente, um limite mínimo de consultas por ano.

5. Havendo cobertura contratual para o transtorno do qual é acometido o paciente, cabe ao profissional de saúde estabelecer o tratamento adequado; portanto, o Plano de Saúde tem o dever de disponibilizar ao Consumidor a quantidade de sessões de psicologia necessárias ao tratamento, de forma ininterrupta, nos termos prescritos pelo especialista.

6. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol.

7. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, de cujo texto legal decorre a conclusão de que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.

8. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade.

9. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.

10. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.

11. Recurso da Ré conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido em parte e não provido. Preliminar rejeitada.